Tribunal: TJES
Processo: 0001648-03.2018.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Pagamento Indevido; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001648-03.2018.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ROMILSON PETERLE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0001648-03.2018.8.08.0061

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

RECORRIDO(A): ROMILDO PETERLE

JUÍZO DE ORIGEM: VARGEM ALTA - VARA ÚNICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. (EDP)
(ID 16388022) em face da sentença de
ID 66506097
(que integrou a decisão de ID 39531374), a qual julgou
IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução opostos pela ora Recorrente.

Em breve síntese, os fatos narram fase de
cumprimento de sentença onde o Exequente/Recorrido busca o recebimento de valor remanescente de condenação, aplicando correção monetária desde a data da ligação da energia elétrica, ocorrida em 12/04/1995
. O Exequente alega que o valor atualizado seria de
R$ 77.525,63
.

O juízo de origem rejeitou os embargos da executada, mantendo o entendimento de que a correção monetária deve incidir desde o "efetivo desembolso", interpretando este marco como a data da ligação da energia, sob o fundamento de coisa julgada e preclusão.

Irresignada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 16388022). Em suas razões, sustenta, em síntese:
(i)
a tempestividade do recurso;
(ii)
que a condenação originária se baseou em
orçamento datado de 13/04/2018
;
(iii)
que a aplicação de correção monetária desde 1995 sobre um valor orçado em 2018 configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa; e
(iv)
requer, como tese principal, a fixação do termo inicial na data do orçamento (2018) ou, subsidiariamente, na data da
incorporação da rede (19/05/2016)
.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Recorrido, pugnando pela manutenção da sentença e alegando preclusão lógica e
venire contra factum proprium
, visto que a EDP já havia realizado depósito parcial utilizando a data de 2016 como base.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e das insurgências recursais, entendo que
as razões suscitadas pela Recorrente (EDP) merecem prosperar em parte
, devendo a r. sentença ser parcialmente reformada, nos termos das considerações a seguir:

Primeiramente, a controvérsia cinge-se à
definição do termo inicial da correção monetária na fase de cumprimento de sentença.

Conforme se denota dos autos, o título executivo judicial condenou a Recorrente ao pagamento de
R$ 13.010,00
, acrescidos de correção monetária "desde o efetivo desembolso".

Nesses termos, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a interpretação literal de que o "desembolso" remonta ao ano de 1995 (data da ligação da energia) gera, no caso concreto, uma distorção econômica insustentável e viola frontalmente o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Conforme se extrai dos autos, o valor da condenação (R$ 13.010,00) não foi fixado com base em notas fiscais da década de 90, mas sim alicerçado em um
orçamento emitido em 13/04/2018
. Ora, um orçamento elaborado em 2018 reflete, inequivocamente, os custos de materiais e mão de obra praticados no mercado
naquele ano
.

Veja, aplicar a correção monetária
– cuja função é apenas recompor o poder de compra da moeda corroído pela inflação –
desde 1995 sobre um valor nominal apurado em 2018 configura dupla atualização (
bis in idem
).

Assim, estar-se-ia corrigindo um valor que já está atualizado pelo próprio mercado até a data de sua orçamentação. Tal metodologia resultaria em uma quantia exorbitante de mais de R$ 77.000,00, desproporcional à obrigação original de restituir o valor da rede.

Portanto, acolho a tese de
excesso de execução
fundamentada no enriquecimento sem causa.

Contudo,
rejeito
a pretensão principal da Recorrente de fixar o termo inicial na data do orçamento (13/04/2018). Isso porque, conforme bem pontuado nas contrarrazões, a própria EDP realizou,
voluntariamente,
um depósito judicial no valor de
R$ 21.996,37,
cujos cálculos utilizaram como termo inicial a data da
incorporação da rede (2016)
e não a data do orçamento.

Assim, a alteração do marco para 2018, neste momento, configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé objetiva processual, pois se a própria devedora reconheceu, através de seu ato de pagamento espontâneo, que a correção retroage à data em que a rede passou a integrar seu patrimônio, não pode agora pretender marco temporal mais benéfico.

Dessa forma, a solução que melhor equilibra a vedação ao enriquecimento ilícito do credor (afastando a data de 1995) e a vedação ao comportamento contraditório da devedora (afastando a data de 2018) é o acolhimento da
tese subsidiária
recursal.

Portanto, o marco inicial da correção monetária deve ser fixado na data da
incorporação da rede elétrica
, ocorrida em
19/05/2016
, momento em que a concessionária efetivamente se apropriou do bem construído pelo particular, gerando o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto pela Recorrente EDP/ Executada e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos à Execução, determinando que o termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação seja a data da incorporação da rede elétrica (19/05/2016), afastando-se tanto a data da ligação (1995) quanto a data do orçamento (2018).

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)